Tribunal: TJMT
Processo: 1005306-47.2021.8.11.0055
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005306-47.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), WILLIAM DA SILVA WOICIECHOVSKI - CPF: 052.840.541-13 (APELADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENACAO FIDUCIARIA – AUSENCIA DE NOTIFICACAO EXTRAJUDICIAL VALIDA – PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ÔNUS SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme princípio da causalidade deve arcar com as despesas do processo e honorários de sucumbência aquele que deu causa à instauração da demanda, seja atribuindo razão sem ter, ou obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter o respectivo provimento jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que
“a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.

Considerando que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposta por BANCO ITAUCARD S.A, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, além de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de Id. 184838233, o banco apelante aduz que restou demonstrada a constituição em mora do autor.

Requer que seja provida a apelação no intuito de reformar a sentença objurgada, cassando-a, tornando sem efeito a extinção do processo e determinando o regular seguimento do feito, face a legalidade da constituição em mora do devedor. Sucessivamente, requer o afastamento da condenação em honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id.188899340, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

Conforme relatado, a controversia recursal cinge- se em verificar se restou demonstrada a mora do devedor fiduciario, e em caso positivo, permitir a realizacao da busca e apreensao liminarmente do veiculo dado em garantia.

É cediço que a ação de busca e apreensao do veiculo financiado, mediante alienacao fiduciaria, pode ser concedida liminarmente quando o proprietario fiduciario ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justica, por meio do Enunciado no. 72 de sua Sumula, ja assentou que
“a comprovacao da mora e imprescindivel a busca e apreensao do bem alienado fiduciariamente”.

Como se ve do andamento processual, o apelante ajuizou a acao de busca e apreensao em razão da susposta inadimplência do requerido referente a parcela com vencimento em 10/02/2021, no entanto, esta parcela fora paga em 17.02.2021, conforme comprovante de pagamento juntado no Id. 101716972.

Para melhor ilustração:

Assim, verifica-se que da data do ajuizamento da ação (28.05.2021), a parcela se encontrava devidamente quitada.

Portanto, escorreita a sentença de primeiro grau, haja vista que a mora não restou caracterizada.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA – PARCELA QUITADA – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO. O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso. A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
Considerando que a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.
(TJ-MT 10259155620208110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021.” - grifo nosso.

Quanto ao pagamento de verba sucumbencial, anote-se que, em conformidade com o princípio da causalidade, aquele que der causa ao ajuizamento da ação é responsável pelas despesas e ônus da sucumbência, não podendo ser de forma adversa no caso em exame, senão vejamos:

“A
GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. É possível a condenação em honorários advocatícios na ação cautelar em face do princípio da causalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
( AgRg no Ag 1363344 / RS. Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgamento em 22/03/2011.)”

No caso dos autos, a Instituição Financeira não foi diligente, ajuizando ação quando ausente pressuposto processual, haja vista que a parcela já havia sido paga.

Portanto, escorreita a sentença no ponto, devendo a parte autora, ora apelante, suportar o pagamento dos honorários de sucumbência em face da aplicação do princípio da causalidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024